Tribunal: TJES
Processo: 5014435-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014435-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUA AZEVEDO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. TESE RELATIVA À EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR. NÃO SUBMISSÃO À AUTORIDADE COATORA. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O
writ
não merece ser conhecido no que diz respeito à tese relativa à existência de filha recém-nascida que necessita dos cuidados do paciente, uma vez que referida questão não foi ainda submetida à autoridade apontada coatora, contexto em que seu conhecimento ensejaria indevida supressão de instância. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em casos excepcionais, quando verificada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos.

2. A sentença, ao manter a prisão preventiva do paciente, utilizou-se da técnica da fundamentação
per relationem
, admitida pela jurisprudência, referindo-se a fundamentos utilizados quando de sua decretação, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade por carência de fundamentação.

3. Constata-se que foi decretada a prisão temporária do acusado, convertida em preventiva, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do crime, razão pela qual inclusive foi recebida a denúncia ofertada na origem, como também em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e dos registros anteriores de atos infracionais praticados pelo paciente com proximidade aos fatos apurados nos autos. Requisitos da prisão preventiva preenchidos.

4. Nos termos da orientação do STJ,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC n. 840.088/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração, mas denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CAUÃ AZEVEDO DE JESUS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0008234-31.2022.8.08.0024, em que responde pela prática dos crimes previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso I e IV, ambos da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, na pronúncia proferida, é carente de fundamentação. Aduz que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, possuindo uma filha recém nascida que necessita de seu auxílio. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração sob pena de supressão de instância ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CAUÃ AZEVEDO DE JESUS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0008234-31.2022.8.08.0024, em que responde pela prática dos crimes previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso I e IV, ambos da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida na pronúncia, é carente de fundamentação. Aduz que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, possuindo uma filha recém nascida que necessita de seu auxílio. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração sob pena de supressão de instância ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem, assiste razão, em parte, à Procuradoria de Justiça, porquanto o
writ
não merece ser conhecido no que diz respeito à tese atinente à sua condição atual da existência de filha recém-nascida que necessita dos cuidados do paciente, uma vez que referida questão não foi ainda submetida à autoridade apontada coatora, contexto em que seu conhecimento ensejaria indevida supressão de instância.

Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em casos excepcionais, quando verificada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos, porquanto, conforme consignado na decisão preliminar, de acordo com a jurisprudência do STJ,
"[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(STJ, AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No caso, o paciente nem sequer conseguiu demonstrar que possui filho menor, pois, como ele mesmo alega, não há registro do nome do pai na certidão de nascimento da suposta filha, muito menos a comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados da criança, a qual, conforme consta da certidão, possui genitora e avós maternos. Ou seja, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício em razão da tese aventada.

No que diz respeito à alegada carência de fundamentação e à suposta ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em vedação de apreciação da matéria por esta Corte, porquanto já analisada pela autoridade coatora.

Não obstante, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como asseverado naquela oportunidade, a sentença de pronúncia, ao manter a prisão preventiva do paciente, utilizou-se da técnica da fundamentação
per relationem
, admitida pela jurisprudência, referindo-se a fundamentos utilizados quando de sua decretação, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade por carência de fundamentação. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 150.746/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021
.

In casu
, constata-se que foi decretada a prisão temporária do acusado, convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 16/12/2022, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do crime, razão pela qual inclusive foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público no mesmo ato, como também em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e dos registros anteriores de atos infracionais praticados pelo paciente em sua menoridade com proximidade aos fatos apurados nos autos.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte, com motivação relacionada à disputa do tráfico de drogas entre o PCV - Primeiro Comando de Vitória/Trem Bala, do qual participa o paciente, e do grupo de traficantes do Bairro Andorinhas, do qual integrava a vítima. Segundo consta, o paciente executou a vítima mediante diversos disparos de arma de fogo, às 09:30 horas, no interior de um comércio, expondo terceiros a perigo, o que robustece a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR.1. Não se detecta manifesta ilegalidade quando apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, revelando-se a periculosidade dos agentes no fato de que, utilizando-se de arma de fogo de maneira ostensiva, em via pública, em uma cidade pacata, com provável premeditação, efetuaram diversos disparos ceifando a vida da vítima, conduta extremamente desproporcional e que representa grave risco à ordem pública.2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.4. Mesmo que se trate de questão de ordem pública, faz-se necessário o exame pela instância ordinária para se permitir sua análise nesta instância.5. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 824.364/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ademais, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, o paciente, quando do cometimento do delito, havia acabado de atingir a maioridade, já tendo respondido pela prática de ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas, a corroborar seu envolvimento no mundo do crime e, consequentemente, o
periculum libertatis
.

Recordo, nesse aspecto, que nos termos da orientação do STJ,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC n. 840.088/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Assim sendo, presentes os requisitos da prisão preventiva, eventual existência de circunstâncias subjetivas favoráveis ao acusado não são suficientes para ensejar sua soltura ou mesmo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da impetração, mas DENEGO a ordem postulada.

É como voto.